Tribunal: STF
Processo: RHC 190423
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de receptação e desobediência. Cerceamento de defesa. Nulidades. Inexistência. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aylton Luiz Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 551.459/SP (evento 2, fls. 122-7).
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação e desobediência, em concurso material (arts. 180, caput e 330, c/c art. 69, do Código Penal) (evento 1, fls. 34-47).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEÇA SEQUER MENCIONADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NA ORIGEM COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O aresto embargado afastou expressamente as duas teses da impetração, consistentes em cerceamento de defesa, porque o laudo pericial do dinheiro foi juntado aos autos pouco antes das audiências, e em negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão que rejeitou os embargos de declaração na instância a quo foi genérico, padecendo de vício de fundamentação, mormente sobre a alegada nulidade.
    2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
    3. Descabida a análise pelo Superior Tribunal de Justiça de eventual ofensa a preceitos de ordem constitucional, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida pelo constituinte originário no art. 102, inciso III, da CF/88.
    4. Embargos de declaração rejeitados.”
    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 2, fls. 71-77): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEÇA SEQUER MENCIONADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa. Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief).
    2. No caso, o Tribunal estadual afirma que o mencionado laudo pericial, ainda que tardiamente juntado, sequer foi considerado para o juízo condenatório, e a Parte Impetrante não demonstrou a efetiva existência de prejuízo, ônus que lhe competia. Na verdade, pretende-se afastar a condenação porque o laudo pericial demonstraria que a quantia em dinheiro encontrada na casa do Réu não era fruto de roubo, o que demanda, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio nesta via.
    3. Verifica-se, outrossim, que o Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os aclaratórios opostos pela Defesa. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, porquanto o laudo pericial foi juntado aos autos no dia da audiência do Recorrente, após oitiva das testemunhas de acusação. Assevera a existência de prejuízo, pois “Como não existia o laudo pericial, a defesa técnica optou por uma estratégia diversa daquela que teria utilizado se soubesse do resultado do laudo”. Aduz ausência de fundamentação idônea do acórdão da Corte local, que rejeitou os embargos de declaração. Argumenta que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça incorreu em equívoco ao afastar a tese de nulidade. Requer a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a nulidade apontada (evento 2, fls. 103-19).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 5). 
    É o relatório.
    Decido.
    Sobre o alegado cerceamento de defesa - em decorrência da juntada do laudo pericial do dinheiro no momento da audiência do Recorrente - , a Corte Superior assentou que “o acórdão recorrido ressaltou que o mencionado laudo pericial, ainda que tardiamente juntado, sequer foi considerado para o juízo condenatório, motivo pelo qual não haveria que se falar em prejuízo. Correto o entendimento da Corte a quo, uma vez que, na verdade, o Impetrante pretende afastar a condenação porque o laudo pericial demonstraria que a quantia de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) em dinheiro encontrado na casa do Paciente não era fruto de roubo, pois proveniente da venda de imóvel do Réu. Tal tese foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, já que o Réu sequer soube informar o nome do comprador do imóvel e os funcionários da empresa roubada puderam afirmar, pela numeração da cinta que envolvia as notas encontradas na casa do Paciente, que o montante pertencia à vítima (fl. 27). Assim, para acolher a tese de nulidade seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, que é impróprio nesta via.”
    Ainda, o tribunal local ressaltou que “A materialidade restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 40/45, pelo boletim de ocorrência de fls. 86/90 e pela prova oral produzida. (…). Destarte, da análise do conjunto probatório, extrai-se a conclusão de que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade do apelante pelos delitos a ele imputados. Observa-se a apreensão do dinheiro, reconhecido pelo representante da Protege, e o fato deste ter demonstrado resistência em permitir o ingresso dos policiais em sua casa. Tais circunstâncias denotam que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do dinheiro, tendo ele agido com dolo direto”.
    Como se vê, restou assentado nas instâncias ordinárias que a condenação se lastreou em outros elementos de prova, tais como “pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 40/45, pelo boletim de ocorrência de fls. 86/90 e pela prova oral produzida”. Logo, foram as provas em conjunto que lastrearam a condenação do Recorrente. 
    Acrescento que para se concluir em sentido diverso do acórdão recorrido a fim de alcançar a reversão da condenação do Recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Lado outro, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça “o Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de declaração opostos pela Defesa. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento. Vale ressaltar que, ainda que a Defesa entenda equivocada ou insubsistente a fundamentação que alicerça o acórdão recorrido, isso não implica, necessariamente, que esta seja ausente. Há significativa distinção entre a decisão que peca pela inexistência de fundamentos e aquela que traz resultado desfavorável à pretensão do litigante “.
    O acórdão hostilizado reflete posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reafirmado em sede de repercussão geral, segundo o qual “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, por maioria, DJe 13.8.2010). Nesse sentido: HC 125.400-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 19.12.2014; e HC 107.784/ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 05.9.2011/SP.
    Por fim, assinalo, na esteira do parecer ministerial, “que o Tribunal de Apelação examinou as teses da defesa, tendo, igualmente, o c. STJ prestado a devida jurisdição no HC que antecedeu o presente RHC. E a alegada nulidade foi afastada a fundamentos suficientes”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora